Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO AFASTADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 625, § 1o, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais. Preliminar de não admissão rejeitada.
2. No campo da nulidade no processo penal, vigora o Princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP). In casu, não houve demonstração de efetivo prejuízo ao requerente, até porque não há que se falar em deficiência na defesa prestada, em razão de o advogado anteriormente escolhido pelo revisionando enveredar por uma linha específica de defesa, sendo certo que o requerente não pode ser considerado indefeso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação.
4. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional.
5. O afastamento de coisa julgada é medida excepcional, uma vez que apenas acontecerá em determinados casos em que for demonstrada plena certeza sobre o erro causador de injustiça, o que não restou constato no caso vertente.
6. Não há dúvidas razoáveis quanto à dinâmica dos fatos imputados ao ora requerente, mas tão somente se constata a existência de meras ilações do requerente para tentar sem sucesso pôr em dúvida a autoria e a dinâmica dos fatos delituosos, o que, entretanto, é incapaz de comprovar a incidência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.
7. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE.